Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-83.2020.8.11.0035
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000725-83.2020.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE ALTO GARCAS - CNPJ: 12.920.244/0001-71 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
PARTE
AUTORA QUE É
SINDICATO
DOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE SER
PARTE
NO
JUIZADO

ESPECIAL
– PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09 – IMPEDIMENTO LEGAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
RECONHECIDA –

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO – ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 160709305, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito da parte autora à percepção do adicional de insalubridade, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme Laudo Técnico de Condições de Trabalho LTCAT apresentado junto à exordial.

Ainda, condenou o reclamado
ao pagamento
do adicional aos representados da

parte autora, que integraram esta lide, cujo valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Em suas razões recursais, o Município de Alto Garças alega:

1)

Nulidade da sentença por incompetência absoluta do Juizado Especial;

2)

Laudo produzido unilateralmente;

3)

Ausência de direito ao recebimento do adicional de insalubridade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões id. 151357003, a parte autora
sustenta preclusão da decisão que remeteu os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública
e pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Ressai dos autos que o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças ajuizou a presente ação objetivando a regularização do pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo 40% (quarenta por cento) e grau médio 20% (vinte por cento), conforme constatado no Laudo de LTCAT.

Na decisão id. 160709304, a MM. Juíza Substituta da Vara Única de Alto Garças declarou a incompetência da Juízo e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial.

O próximo ato processual foi a sentença prolatada no id. 160709305.

Pois bem, insta consignar que o ora recorrido, autor da ação,
não se trata de pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte
,
mas de sindicato
.

A Lei no 12.153/09, em seu artigo 5o, inciso I, estabelece:

Art. 5o - Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

Com efeito, pacífico o entendimento jurisprudencial acerca da impossibilidade de o sindicato figurar no polo ativo de ações movidas no Juizado da Fazenda:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. SINDICATO. IMPOSSIBILIDADE.
Os Sindicatos não figuram no rol taxativo dos legitimados para demandar perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública (art. 5o, inc. I, da Lei no 12.153/2009)
. Precedentes das Câmaras que integram o Segundo Grupo Cível desta Corte. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.
(Conflito de Competência No 70077338531, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 12/04/2018). Destaquei.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV –
PARTE
AUTORA QUE É
SINDICATO
DOS SERVIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE SER
PARTE
NO
JUIZADO

ESPECIAL
– PESSOA JURÍDICA NÃO CONSTANTE DO ROL DO ARTIGO 5o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09 – IMPEDIMENTO LEGAL – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS

ESPECIAIS
RECONHECIDA DE OFÍCIO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO.
1. O
Juizado

Especial
da Fazenda Pública, de acordo com a Lei no 12.153/09, tem competência para julgar demandas em que figurem no polo ativo pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, nas quais não se enquadram os
sindicatos
.
2. Deste modo, deve ser extinto o processo, sem julgamento do mérito, por se tratar matéria de ordem pública.
3. Recurso prejudicado. (N.U 0000758-10.2016.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 14/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023).

Desse modo, restando evidenciada a incompetência
absoluta

deste Juízo para o julgamento do feito, tendo em vista o fato de o ora recorrido não possuir legitimidade para figurar no polo ativo de ações em trâmite nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, entendo como prejudicada, neste momento, a análise do recurso.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei no 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Assim, sendo incontestável que o Sindicato dos Servidores não pode ser parte no Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se a extinção do feito pela incompetência.

Calha acrescentar, ainda, que nenhuma das partes se insurgiu quando da remessa dos autos da Justiça Comum para a Justiça Especializada, no primeiro grau, decisão id. 160709304.

Pelas razões expostas,
voto
por extinguir,
de ofício
, o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 51, incisos II, da Lei no 9.099/95 e artigo 5o, inciso I, da Lei no 12.153/09, em razão da incompetência absoluta do Juízo,
restando prejudicado o recurso interposto pela parte reclamada
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023